Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-77.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia, corroboradas, pelo depoimento da testemunha, sua colega, na delegacia e em juízo, pelo áudio e fotografias juntadas aos autos – que demonstram as lesões sofridas pela vítima -, são provas suficientes de que o réu, de forma intencional, agrediu a vítima, agindo muito além do necessário para repelir eventual reação desta, pelo que se mantém a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13.